Tribunal: TJES
Processo: 5001125-32.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-32.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINELO DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001125-32.2025.8.08.0069

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RECORRIDO(A):
AGUINELO DE OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17706987), razão pela qual rejeito as impugnações do recorrido e
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL E PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. ENQUADRAMENTO REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS APENAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. VANTAGEM DO PISO NACIONAL EM 2021 E 2022. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AGUINELO DE OLIVEIRA SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o enquadramento do autor no padrão III, determinando ao Município de Marataízes o pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020 e seus reflexos. A demanda decorre da alegação de que o Município descumpriu as regras de progressão e piso salarial estabelecidas pela Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, pagando remuneração inferior à devida entre os anos de 2020 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença para que seja enquadrado no Nível 4 do Anexo Único da LCM nº 2.130/2019, argumentando que seu ingresso no serviço público ocorreu em 01/09/2007 e não em 01/07/2010. Pleiteia, ainda, o recebimento de diferenças salariais relativas aos anos de 2021 e 2022, sob o fundamento de que o valor de R$1.550,00 previsto na lei municipal corresponde apenas ao vencimento inicial da carreira, devendo incidir sobre este a progressão funcional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir o correto enquadramento do servidor nos termos da legislação local e a existência de diferenças salariais após a fixação do novo piso nacional em 2021.

4.

O sentenciante agiu com acerto ao considerar a data de 01/07/2010 como marco para o enquadramento, uma vez que o instituto da progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010, é aplicável a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. O juiz argumentou que, como a Lei Municipal nº 1.304/2010 regulamentou a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS), as contratações realizadas após essa norma devem servir de parâmetro para o enquadramento. O período anterior, prestado sob regime temporário ou celetista, não se presta automaticamente para a contagem de interstício de progressão estatutária sem previsão legal específica para tal aproveitamento. Assim, o enquadramento no padrão III para o ano de 2020 revela-se juridicamente escorreito.

5.

Quanto aos exercícios de 2021 e 2022, a sentença igualmente não merece reparo. O artigo 3º, inciso III, da LC nº 2.130/2019 estabeleceu o vencimento de R$1.550,00 a partir de janeiro de 2021. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, a aplicação deste valor nominal tornou-se mais vantajosa ao servidor do que a manutenção do cálculo baseado no enquadramento por níveis sobre a base anterior.

6.

Da mesma forma, restou destacado que a legislação municipal não especifica se o valor previsto no artigo 3º corresponde ao primeiro nível da tabela do Anexo Único, bem como que não há previsão expressa de sua cumulação com o enquadramento por padrão. A pretensão de ver incidida a progressão sobre o novo piso nacional de forma em cascata carece de amparo legal imediato na norma citada, que visou adequar o vencimento mínimo da categoria.

7.

Assim, interpretar a lei de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

8.

Desta forma, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar a fundamentação da sentença, que analisou de forma lógica e sistemática a estrutura remuneratória da categoria no âmbito municipal. No mesmo sentido é o processo nº 5002555-53.2024.8.08.0069, desta 1ª Turma, de relatoria do Exmo. Juiz de Direito Relator Ademar Joao Bermond, julgado em 27/11/2025.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)